Tribunal: TJMT
Processo: 0025640-32.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025640-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA (APELADO), WESLLEY PADILHA DA LUZ (APELADO), MARIA EDUARDA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 028.708.571-60 (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (VÍTIMA), WILSON JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 689.508.371-53 (VÍTIMA), WESLLEY PADILHA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença

proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que condenou
o recorrente
pelos crimes do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990, fixando-lhe
a pena
de
6
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O órgão ministerial pugna exclusivamente pela imposição do regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu e do
quantum
de pena fixado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o regime inicial de cumprimento da pena, à luz da pena aplicada (superior a 4 anos) e da reincidência específica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena definitiva supera 4 anos e o réu é reincidente específico, hipótese em que o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal impõe o regime inicial
fechado, salvo situação excepcional que autorize mitigação (§ 3o), a qual não se evidencia no caso.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça afirma que, fixada pena superior a 4 anos a réu reincidente, o regime inicial fechado é a regra, somente abrandável mediante fundamentação excepcional, inexistente no caso (AgRg no HC 677.691/SP; AgRg no REsp 1.984.540/SP; AREsp 2.772.410/DF).

A fixação do regime fechado, em tais condições, não afronta a Súmula 719 do STF, pois se apoia em fundamentação idônea, ancorada na reincidência específica e no patamar da pena.

A jurisprudência deste Tribunal estadual alinha-se ao entendimento de que, em caso de pena superior a 4 anos e reincidência, o regime fechado deve ser fixado, independentemente de circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Sendo a pena superior a 4 anos e havendo reincidência, especialmente específica, impõe-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, “a”, c/c § 3o, CP), ausente situação excepcional concreta que autorize mitigação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 33, § 2o, “a”, e § 3o; 59; 157, § 2o, II. ECA (Lei 8.069/1990), art. 244-B. Súmula 719 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 677.691/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.984.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08.04.2022; STJ, AREsp 2.772.410/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25.02.2025; TJMT, N.U 1000347-42.2023.8.11.0094, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJe 06.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025640-32.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da

8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos de ação penal (PJe

0025640-32.2019.8.11.0042)

que condenou Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva pelos crimes do art. 157, §2o, II, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, fixando-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa, com regime inicial semiaberto
. (ID
305581860, págs. 18/42)

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia unicamente a fixação do regime inicial fechado, sob o argumento de que o apelado é reincidente
e
que a reprimenda imposta ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
. (ID
305581882
)

Nas contrarrazões recursais
,
o apelado impugna os argumentos expendidos no recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento. (I
D
305581892)

A

12
a

Procuradori
a

de Justiça
, exarou parecer pelo

provimento da irresignação
ministerial

(Exmo. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
– ID 309394384)

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado LEO VICTOR e seus comparsas, os adolescentes infratores
Jhon
e
Weslyn
, visualizaram as vítimas Maria Eduarda e Guilherme dentro do veículo VW/
Upp
e, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de força física, anunciaram o assalto e determinaram que elas saíssem do automóvel.

Ato contínuo, o adolescente infrator
Jhon
puxou a ofendida Maria Eduarda de dentro do automóvel e começou a
desferir-lhe
socos, enquanto o denunciado LEO e o adolescente
Weslyn
, com uso de força física, retiraram o ofendido Guilherme de dentro do carro.

Após entrarem no veículo, o denunciado LEO e seus comparsas adolescente foragiram tomando rumo ignorado.

Na sequência, o denunciado LEO e os adolescentes
Jhon
e
Weslyn
encontraram com o denunciado WESLLEY que, sabendo da origem ilícita do bem, recebeu e conduziu o VW/
Upp
pelas ruas de Cuiabá.

Ao chegarem na Avenida Mato Grosso, uma guarnição da polícia militar notou que o denunciado WESLLEY estava conduzindo o VW/
Upp
em atitude suspeita e emitiu sinais sonoros e luminosos determinando que ele realizasse parada, todavia, o denunciado descumpriu as ordens de parada e foragiu pelas ruas da capital, transitando em velocidade incompatível com a segurança da via e gerando perigo de dano, vindo a
colidir
o automóvel contra o muro de uma residência situada no bairro
Despraiado
.

Os denunciados LEO VICTOR e WESLLEY e os adolescentes
Jhon
e
Weslyn
saíram correndo do carro e entraram na residência de
Weslyn
, onde os genitores deste os auxiliaram a subtraírem da ação dos policiais militares (Fatos apurados em autos apartados, fls. 121-IP).

Em continuidade as diligências, os policiais localizaram os denunciados LEO VICTOR e WESLLEY e o adolescente
Jhon
escondidos na residência do menor infrator
Weslyn
e fizeram a prisão em flagrante daqueles e apreensão destes dois últimos.

O documento CRLV do veículo VW/
Upp
e o controle remoto da residência do ofendido Guilherme foram apreendidos no bolso da roupa usada pelo denunciado WESLLEY.

Na delegacia de polícia as vítimas Maria Eduarda e Guilherme procederam o reconhecimento pessoal do denunciado LEO VICTOR e dos adolescentes infratores
Jhon
e
Wesly
como autores do crime de roubo apurado nos autos (fls. 13, 15, 17 e 18-IP).

Ante o exposto, o
Ministério
Público Estadual denuncia LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA como incurso nas penas do
artigo
157, §2°, inciso II, do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do CP) com o artigo 244-B da Lei no 8.069/1990; WESLLEY PADILHA DA LUZ, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do CP) com o artigo 311, da Lei no 9.503/1997”.

(
ID 305581861, págs. 6/10)

A
pós regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados
.

A controvérsia recursal limita-se à definição do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Consta da sentença que, embora fixada
a
reprimenda
em
6
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, o juízo
a quo
estabeleceu o regime semiaberto, ao fundamento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe eram favoráveis.

Ocorre, entretanto, que restou incontroverso nos autos que o réu é reincidente específico, circunstância esta que não foi devidamente considerada pela instância singular.

Nos termos do art. 33, §

2o, “a”, do Código Penal, as penas superiores a 4 anos devem ser cumpridas em regime fechado se o réu for reincidente. O §

3o do mesmo dispositivo, por sua vez, autoriza a mitigação em situações excepcionais, quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis e a reincidência não traduzir maior gravidade.

Todavia, não é esta a hipótese dos autos.

O apelado ostenta condenação anterior
(
PEP no 2000638-84.2023.8.11.0042 – SEEU
)
, transitada em julgado em 27/02/2019, também por crime de roubo, revelando, portanto, reincidência específica em delito patrimonial grave, o que
evidencia
maior censurabilidade da conduta e risco concreto de reiteração delitiva.

Não se pode olvidar que a função preventiva da pena exige resposta proporcional, sendo o regime inicial fechado a consequência legal e necessária no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, fixada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, o regime inicial fechado impõe-se como regra, só podendo ser abrandado mediante fundamentação excepcional, o que não se verifica

(AgRg no HC 677.691/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2021).

No mesmo sentido:

“Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alíneas a e b, do Código Penal. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. Agravo regimental desprovido.” (
STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data De Julgamento: 05/04/2022, T6 - Sexta Turma, DJe 08/04/2022)

“A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, a, § 3o, do Código Penal, considerando-se a pena definitiva fixada (5anose 10 meses de reclusão) e a reincidência do réu, o que inviabiliza regime mais brando”
(STJ -
AREsp 2772410/DF
,
Ministra Daniela Teixeira
,

DJEN 25/02/2025
)

Também este Tribunal de Justiça tem aplicado a orientação de que, em caso de reincidência e pena superior a 4 anos, o regime fechado deve ser fixado, independentemente de circunstâncias judiciais favoráveis (N.U 1000347-
42.2023.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal
,

Dje
06/03/2024)

Assim, não se justifica a manutenção do regime semiaberto, porquanto, além de contrariar a literalidade do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, mostra-se em desacordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, bem como com a Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.”

A reincidência específica, somada ao patamar de pena fixado, constitui motivação concreta e suficiente para a imposição do regime fechado, sem qualquer afronta ao enunciado da Súmula 719 do STF, que exige fundamentação idônea para agravar o regime inicial.

Portanto, acolhe-se a insurgência ministerial para fixar o regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
PROVIDO
, em
con
sonância
com o parecer ministerial,

para fixar ao réu
Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva
a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025